Tribunal: TJMT
Processo: 0001293-05.2013.8.11.0022
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001293-05.2013.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DANILO DOS REIS PALMA - CPF: 716.982.211-34 (RECORRIDO), LUIZA MENDES DA SILVA - CPF: 919.224.708-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR KABROSKI SERAFIM - CPF: 005.272.651-79 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO – CARGO DEMISSÍVEL AD NUTUM – COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS (13o, FÉRIAS E TERÇO) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO POR VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO, RECONHECIMENTO DE DIREITO A FGTS, FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– PEDIDO APENAS DAS VERBAS RESCISÓRIAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO – DECOTE DA NULIDADE DO ATO DE NOMEAÇÃO E DO PAGAMENTO DE FGTS – CARGO EM COMISSÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO SEU PAGAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado da lide não é mera faculdade, mas dever do magistrado, em razão dos princípios da razoável duração do processo, celeridade e econômica processual. Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de audiência de instrução se embasa apenas na suposta necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte promovente, pois a sua versão dos fatos consta da inicial e a prova é, repise-se, documental.

Não tendo havido requerimento para a decretação de nulidade de ato de nomeação para cargo em comissão e seu reconhecimento como contrato temporário, mas apenas recebimento de verbas rescisórias (férias, terço e 13o), mostra-se “ultra petita” o provimento judicial que declara a nulidade do ato de nomeação e, inclusive, fixa o dever de o ente público efetuar o pagamento de FGTS, pedidos não formulados.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Havendo violação a tal princípio pode o relator, mesmo de ofício, proceder com o decote da parte do provimento concedido que não fora requerida, mantendo, se coerente, os demais termos da sentença.

Os servidores públicos possuem, nos termos da Constituição Federal, direito social ao usufruto de férias acrescido do terço constitucional e ao recebimento de 13o salário. Em caso de exoneração de servidor comissionado, sem o usufruto de tais direitos, faz jus ele, no momento da rescisão, de receber tais valores em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito.

Não havendo comprovação do pagamento de tais verbas, faz jus o servidor ao seu recebimento, tal como fixado na sentença, devendo ser mantida nesse aspecto, decotando-se apenas a nulidade do ato de nomeação e a consequente condenação ao pagamento de FGTS.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a nulidade do ato de nomeação para cargo em comissão por violação à regra do concurso público e a condenar ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço de férias, respeitado o prazo prescricional, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido: a) ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sem ao acréscimo de 40%, referente ao salário percebido pela autora entre os períodos de 03/03/2008 a 02/07/2012; b) ao pagamento das férias e 1/3 constitucional de férias integrais referente aos períodos de 2010/2011, 2011/2012 e proporcional ao período de 2012; c) ao pagamento do décimo terceiro salário integral referente ao período de 2009, 2010, 2011 e proporciona ao período de 2012, todos com base no salário da requerente à época da aquisição do direito, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte promovente, o que não ocorreu. Alegou que não houve apresentação de impugnação, de modo que deve sofrer o ônus da falta de impugnação, o que não fora considerado na sentença.

Argumentou que a parte promovente fora nomeada para exercer cargo em comissão, de natureza transitória e instável, nos termos do artigo 37 da CF, pois de livre nomeação e exoneração, de modo que não há se falar em aplicação de regras da CLT, haja vista que a nomeação de servidor para cargo comissionado não gera vínculo de emprego, mas vínculo administrativo.

Por esse motivo, alegou que os ocupantes desse tipo de cargo não possuem direito adquirido de permanecerem no cargo, nem se pode considerar sua investidura como ato jurídico perfeito, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, pois a contratação ocorreu para o exercício de cargo comissionado.

Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e alegou que não há qualquer nulidade, pois, a prova é documental, tendo havido a juntada de todas as provas necessárias ao julgamento do feito, mesmo porque o depoimento pessoal corresponderia ao que foi narrado na inicial. No mérito, alegou que a falta de apresentação de impugnação não prejudica seu direito, mesmo porque não houve a juntada de qualquer documento digno de impugnação. Alegou que, de fato, fora contratado para exercer cargo em comissão, mas “quando exonerado, não recebeu as verbas relativas a 13o salário e férias, e, o direito assegurado ao Estado de livremente exonerar servidores ocupantes de cargo em comissão foi exercido, o que não foi discutido no processo, discute-se apenas o pagamento das verbas acima descritas”.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, porém retornou sem parecer.

O E. Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de depoimento pessoal da parte promovente, o que não ocorreu.

Sem razão a parte promovida.

Em se tratando de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado da lide não é mera faculdade, mas dever do magistrado, em razão dos princípios da razoável duração do processo, celeridade e econômica processual.

Com efeito, inexiste cerceamento de defesa quando o pedido de audiência de instrução se embasa apenas na suposta necessidade de colheita do depoimento pessoal da parte promovente, pois a sua versão dos fatos consta da inicial e a prova é, repise-se, documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento é peculiar, uma vez que há evidente extrapolamento da função jurisdicional porque a sentença prolatada é “ultra petita”, conforme passo a demonstrar.

Na inicial há confissão de que a relação jurídica entre as partes decorre de nomeação para cargo em comissão de bioquímico, no entanto quando da exoneração do referido cargo não teria havido o pagamento de verbas relativas a 13o, férias e terço de férias. O pleito inicial é apenas para receber tais verbas. Não há outros pedidos.

No entanto, em sentença o magistrado declara a nulidade do ato de nomeação para o cargo em comissão por entender que há violação à regra do concurso público, uma vez que o cargo de bioquímico seria reservado a servidores efeitos. Em razão da nulidade declarada, condena a parte promovida ao pagamento do FGTS e de todas as demais verbas requeridas, o que também mostrar-se-ia incoerente com a jurisprudência dos Tribunais Superiores para os quais diante da nulidade de contrato temporário somente é devido o pagamento de FGTS e saldo de salário.

Prova de que a sentença é “ultra petita” pode ser extraída das contrarrazões apresentadas pela parte promovente, conforme excerto que cito:

“quando exonerado, não recebeu as verbas relativas a 13o salário e férias, e, o direito assegurado ao Estado de livremente exonerar servidores ocupantes de cargo em comissão foi exercido, o que não foi discutido no processo, discute-se apenas o pagamento das verbas acima descritas”.

Com efeito, resta demonstrado que não houve pedido de nulidade e nem pedido para recebimento de FGTS, mas tão somente férias, terço e 13o, mesmo porque é fato confessado o exercício de cargo em comissão, ainda que possa ser questionável a natureza do cargo.

Não tendo havido, pois, requerimento para a decretação de nulidade de ato de nomeação para cargo em comissão e seu reconhecimento como contrato temporário, mas apenas recebimento de verbas rescisórias (férias, terço e 13o), mostra-se “ultra petita” o provimento judicial que declara a nulidade do ato de nomeação e, inclusive, fixa o dever de o ente público efetuar o pagamento de FGTS, pedidos não formulados.

A atuação do juiz esta adstrita aos termos do pedido, em decorrência do princípio dispositivo. Assim, deve o magistrado decidir nos limites identificados a partir da pretensão do autor e da resistência do réu, o que se conhece como princípio da correlação.

Havendo violação a tal princípio pode o relator, mesmo de ofício, proceder com o decote da parte do provimento concedido que não fora requerida, mantendo, se coerente, os demais termos da sentença. E, no caso, a condenação ao pagamento das verbas correspondentes a férias, terço e 13o são devidas.

Os servidores públicos possuem, nos termos da Constituição Federal, direito social ao usufruto de férias acrescido do terço constitucional e ao recebimento de 13o salário. Em caso de exoneração de servidor comissionado, sem o usufruto de tais direitos, faz jus ele, no momento da rescisão, de receber tais valores em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito. A ausência de impugnação, como invocado em recurso, não retira o dever da parte promovida de comprovar o pagamento das verbas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Não havendo comprovação do pagamento de tais verbas, faz jus o servidor ao seu recebimento, tal como fixado na sentença, devendo ser mantida nesse aspecto, decotando-se apenas a nulidade do ato de nomeação e a consequente condenação ao pagamento de FGTS, por ser “ultra petita”.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
porém de ofício
, reconheço a nulidade da sentença na parte que excede o pedido e o faço para excluir a nulidade do ato de nomeação e a condenação ao pagamento de FGTS, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020